Tribunal: TJDFT
Processo: 0726388-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726388-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Fábio Augusto Sociedade Individual de Advocacia contra a decisão que indeferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. O embargante alega contradição na decisão embargada. Afirma que não se trata de impor o pagamento da dívida ao terceiro, mas que este efetue o pagamento o pagamento de dívida preexistente e contumaz nos referidos autos. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para que a contradição apontada seja sanada. Não houve a apresentação de contrarrazões (id 62008926). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. O embargante alega contradição na decisão embargada. Afirma que não requereu a imposição do pagamento da dívida a terceiro, mas sim que o devedor do embargado efetue o pagamento de dívida preexistente e contumaz nos presentes autos. Haverá contradição quando duas ou mais proposições ou enunciados forem inconciliáveis, ou seja, incompatíveis entre si. A contradição poderá ocorrer somente entre proposições ou enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. A análise da decisão embargada revela a ausência de contradição, uma vez que inexiste antagonismo entre os fundamentos adotados ou entre os fundamentos e a parte dispositiva da decisão. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator